Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712192-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO, MARIA FRANCISCA CARDOSO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GDF – ASPGDF contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora nos autos de cumprimento de sentença em que são credores MARIA FRANCISCA CARDOSO ANDRADE E OUTRO. Nas razões do recurso a agravante narra que, em ação de conhecimento ajuizada pelos agravados em seu desfavor, foi obrigada, juntamente com a ré UNIMED, diante da concessão de antecipação de tutela de urgência, a entregar imediatamente as declarações e cartas de permanência/portabilidade na forma exigida pela ANS, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia da intimação. Afirma que a tutela foi confirmada por sentença, em foi condenada, ainda, ao pagamento de 10% das custas remanescentes e honorários advocatícios correspondente a 10% do valor da condenação. Informa que, em execução da sentença, os credores estão exigindo a importância de R$ 5.000,00, juros de 1% desde a citação, mais 10% de custas Iniciais, 52,10, e mais 15% de honorários dos advogados, R$ 750,00, totalizando o valor de R$ 802,10, resultando na penhora de R$ 5.983,30 (cinco mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) na conta da agravante. Argumenta ser devedor tão somente da quantia de R$ 802,10, uma vez que não teria responsabilidade e obrigação de apresentar as declarações e cartas de permanência/portabilidade na forma exigida pela ANS, não podendo, por isso, ser penalizado com a multa aplicada. Acrescenta que a UNIMED cumpriu tempestivamente a ordem em 30/01/2017, por meio de uma Declaração informando que os agravados foram excluídos como beneficiários do plano de saúde em 30/11/2016, não estando mais sujeitos à portabilidade segundo as normas da ANS. Alega existir perigo na demora diante da possibilidade de transferência da importância penhorada, o que pode causar dano irreparável para a agravante, com ineficácia ao resultado útil do processo. Sustenta probabilidade do direito no fato de não ser responsável pelo cumprimento da obrigação para qual foram fixadas as astreintes. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a transferência da importância penhorada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e liberação do valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigido. Preparo comprovado (ID 25139416). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O caso em análise consiste em cumprimento de título judicial transitado em julgado, cuja matéria não pode ser reanalisada e cujo julgamento é, portanto, imutável por força da coisa julgada. Compulsando-se os autos de origem constata-se que em 05 de dezembro de 2016 foi concedido, em favor dos autores da ação de obrigação de fazer c/c indenização, tutela de urgência antecipada para obrigar ora agravante a: “(...)proceder à entrega imediata das declarações e cartas de permanência/ portabilidade, na forma adequada exigidas pela ANS (...), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação. (...)” (ID 32708004) A medida foi confirmada por sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial (ID 57031722). Logo, resta encerrada a discussão acerca da responsabilidade e obrigação da agravante em relação à carta de portabilidade pretendida pelos autores na ação de conhecimento. Ademais, a informação de que a ré UNIMED, obrigada solidariamente a promover a portabilidade do plano de saúde dos autores, teria declarado rescindo o contrato com a ora agravante e afirmado a exclusão dos beneficiários e a impossibilidade de cumprir com a obrigação judicial imposta, por óbvio, não comprova efetivo cumprimento. Aliás, essa foi a tese de contestação da ré, que não foi acolhida na sentença que, repita-se, confirmou a obrigação das partes de promoverem a portabilidade. Nesse quadro, não há probabilidade do direito alegado a justificar a suspensão da ordem de penhora nos autos do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora